Tribunal: TJPA
Processo: 0824853-05.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12640 - Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0824853-05.2025.8.14.0000

PARTE AUTORA: DELMA LIMA DA CONCEICAO

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM, 5A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE DOIS DIAS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de mandado de segurança criminal, ao fundamento de inadequação da via eleita para impugnar arquivamento de investigação criminal.

2. A embargante apontou supostas omissões e contradições, sustentando ausência de controle jurisdicional sobre o arquivamento e necessidade de apreciação do
writ
, inclusive para fins de prequestionamento. Certidão atestou a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal de dois dias previsto para o recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 619 do Código de Processo Penal e o art. 261 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelecem o prazo de dois dias para oposição de embargos de declaração em matéria criminal.
5. Publicada a decisão monocrática em 21/01/2026, o prazo iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, encerrando-se dentro do tempo legal.
6. O protocolo dos aclaratórios em 27/01/2026 ocorreu após o escoamento do prazo, configurando vício objetivo de admissibilidade.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que embargos intempestivos não devem ser conhecidos e não interrompem os prazos recursais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:1. É de dois dias o prazo para oposição de embargos de declaração em matéria criminal, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A interposição intempestiva dos embargos impede seu conhecimento e não interrompe os prazos recursais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 798; RITJPA, art. 261.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.576.518/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
, interposto por Delma Lima da Conceição, em face de decisão monocrática proferida nos autos de Mandado de Segurança Criminal, por meio da qual não se conheceu da impetração, ao fundamento de inadequação da via eleita.

Em razões recursais, a embargante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em contradições e omissões ao não conhecer do mandado de segurança, especialmente por reconhecer possível incompletude da investigação criminal, diante da perícia grafotécnica requisitada e não realizada por inércia estatal e, ainda assim, afastar o controle jurisdicional sobre o arquivamento fundado em suposta ausência de materialidade; alega, ademais, que o Juízo teria adotado compreensão excessivamente restritiva do art. 28 do CPP, ao se colocar como mero homologador, sem exercer o devido controle de legalidade, bem como teria deixado de considerar que já fora protocolado pedido de revisão ministerial, circunstância que, em tese, reforçaria a necessidade de apreciação do
writ
, requerendo, ao final, o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento (ID 33359068).

O Ministério Público emitiu parecer pelo não conhecimento dos embargos de declaração, ante a sua intempestividade (ID 34235427).

Certidão coligida ao caderno processual atestando a intempestividade dos aclaratórios (ID 34452187).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Cumpre-me examinar, inicialmente, a tempestividade dos presentes embargos de declaração.

O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias contados da sua publicaçã
o, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. (grifos)

De igual modo, o art. 261 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece:

“Art. 261. Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao relator do acórdão com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e
02 (dois) dias nos processos criminais
, prazo que se conta a partir da publicação do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo. Parágrafo único. Se houver pedido ou possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, o relator deverá intimar a parte contrária para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das razões do embargante”. (grifos)

No caso vertente, conforme certidão expedida pela Secretaria da Seção de Direito Penal (ID 34452187), a decisão monocrática impugnada foi publicada em 21/01/2026. O prazo legal de dois dias iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação, tendo se exaurido.

Constata-se que os embargos somente foram protocolizados em 27/01/2026, quando já escoado, de forma inequívoca, o lapso temporal legalmente estabelecido.

A extemporaneidade do recurso constitui vício objetivo que impede o seu conhecimento, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, sendo matéria de ordem pública.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a inobservância do prazo legal de dois dias, na seara criminal, conduz ao não conhecimento do recurso, além de não interromper os prazos recursais subsequentes, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO LEGAL. 02 (DOIS) DIAS CORRIDOS. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 619 e 798 do CPP, é de 02 (dois) dias corridos o prazo para a oposição dos embargos de declaração na seara criminal.

2. Na espécie, o acórdão apelatório foi disponibilizado no DJe da Corte de origem no dia 16/03/2023, considerado publicado na data imediata (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 20/03/2023, e encerrando-se em 21/03/2023.

3. Os embargos de declaração, contudo, foram protocolizados em 22/03/2023, quando já encerrado o prazo legal para a sua oposição.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a oposição de declaratórios intempestivos não interrompe ou suspende os prazos para o manejo dos demais recursos cabíveis.

4. Na hipótese, publicado o acórdão apelatório em 17/03/2023, é manifestamente intempestivo o recurso especial interposto apenas em 31/05/2023.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.576.518/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024) (grifos)

Evidenciada a interposição do recurso fora do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem intempestivos, nos termos do art. 619 do CPP c/c art. 261 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026